Tribunal: TJDFT
Processo: 0026563-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I – É válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do e. STJ.

II – Mantida apenas a comissão de permanência, a sua aplicação não poderá superar a soma da taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, de juros de mora de 12% ao ano e da multa contratual de 2%. REsp 1058114/RS (Tema 52) submetido ao rito do art. 543-C do CPC e Súmula 472 do e. STJ.

III – Admite-se a cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, observado o valor total do financiamento, conforme julgamento do e. STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), pelo rito dos recursos repetitivos.

IV – Observados os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, mantém-se o arbitramento em 10% do valor da condenação, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial.

V – As partes sucumbiram de forma recíproca e não proporcional. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência realizada pela r. sentença.

VI – Apelação da autora desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.